Tribunal: TJES
Processo: 5001743-25.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001743-25.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001743-25.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata
m
-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
ID nº 1783705
, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, que julgou
parcialmente procedente
o pedido
contido nos embargos a execução, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1234/2012 para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões de
ID nº 1897488
,
o embargante aduz haver
obscuridade
no acórdão acerca d
a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, em descompasso com o que prescreve o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) e a jurisprudência do STJ e desse E. TJES sobre a matéria
.

Contrarrazões
em ID nº 2029855
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
18
de
julho
de 202
2
.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001743-25.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
ID nº 1783705
, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, mantendo
in totum
a sentença recorrida, que julgou
parcialmente procedente
o pedido
contido nos embargos a execução, tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no Processo Administrativo nº 1234/2012 para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões de
ID nº 1897488
,
o embargante aduz haver
obscuridade
no acórdão acerca d
a condenação do ente municipal ao pagamento das custas processuais, em descompasso com o que prescreve o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/80) e a jurisprudência do STJ e desse E. TJES sobre a matéria
.

Contrarrazões
em ID nº 2029855
, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se, a teor do art. 1.022 do NCPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material, e segundo abalizada doutrina processual
1
, estas se configuram da seguinte forma:

“
(...)
há erro material
, quando o que está escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem médio. (...)

A decisão é contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis.

O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (...)
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar
:
a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)

A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível (...). Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.”

Compulsando os autos, vê-se que, de fato, esta C. Câmara não se pronunciou expressamente sobre o pedido de isenção do ente municipal ao pagamento das custas processuais, mas tão somente consignou no acórdão que, diante do improvimento do apelo, manteve-se os termos da sentença – segundo a qual ambas as partes deveriam arcar com as custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

Nessa via
,
quanto ao argumento de que o Município goza da isenção do pagamento das custas processuais, tenho que este não merece prosperar.

A competência para legislar sobre custas processuais é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

As custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“
Taxa judiciária e
custas
: são espécies tributárias, classificando-se como taxas,
resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada
, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.
(grifei)

Posto isso, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria. Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre
custas dos serviços forenses, necessário se faz colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151.
É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E ainda, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou
“o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

Entendo, dessa maneira, que as custas devem ser arcadas pelas partes, ante a sucumbência recíproca, nos termos da sentença proferida.

Importante destacar, por fim, o disposto no
art. 1.025 do NCPC, segundo o qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1

Fredie Didier Jr, Curso de Direito Processual Civil, 13ª ed., vol.3, juspodium, 2016, pag. 249-255.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 1783705 no âmbito do qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença recorrida, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos “Embargos à Execução” tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo Procon para o montante de R$7.000,00 (sete mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Em suas razões recursais (ID1897488) o Município/Embargante aponta suposta obscuridade no r. acórdão, que não teria se manifestado quanto à condenação do ente público ao pagamento das custas processuais.

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, pois, segundo seu entendimento, o Município não goza da isenção do pagamento das custas processuais. Votou no mesmo sentido a Eminente Desembargadora Substituta Debora Maria Ambos Correa da Silva.

Pedi vista dos autos pois o meu entendimento sobre o tema, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura da sentença impugnada, os “Embargos à Execução” opostos por Assurant Seguros S/A foram parcialmente acolhidos, de modo que o Município restou parcialmente vencido na demanda.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico do TJES, verifiquei que a Embargada procedeu ao recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento dos “Embargos à Execução”, no valor total de R$ 822,68 (oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos).

Neste sentido, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Assim, no presente caso, conquanto as partes tenham sido condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, entendo que deve o Município apenas ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pela Apelada a título de custas iniciais.

Nestes termos, vou divergir para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela Embargada, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

NOTAS ORAIS

V

I

S

T

A

15/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Pedi vista dos autos, e estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Desembargador Arthur.

O Relator é o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

São Embargos de Declaração, embora esteja anotado como Recurso de Apelação Cível, são Embargos de Declaração em face do acórdão que julgou a Apelação Cível. Aí vai encerrar com três votos. Não tem julgamento estendido.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Estou acompanhando.

Como é que fica?

Quem votou até agora?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Votou Desembargador Wallace, Desembargador Arthur, e Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

E a Desembargadora Débora? Ou Raimundo?

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Débora aqui não tem não, vou ver se encontro.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Consta aqui que Débora já votou.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Então ela já votou.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Tem sim, a Desembargadora Débora já votou com o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Então o meu voto não pode ser considerado.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Acho que iniciou a técnica pensando que era Apelação Cível. Na verdade são Embargos de Declaração em face do acórdão.

*

swa*

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001743-25.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
ASSURANT SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. MULTA PROCON MUNICIPAL. CUSTAS. OMISSÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sabe-se, a teor do art. 1.022 do NCPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material.

2.
Compulsando os autos, vê-se que, de fato, esta C. Câmara não se pronunciou
expressamente
sobre o pedido de
isenção do ente municipal ao pagamento das custas processuais, mas tão somente consignou no acórdão que, diante do improvimento do apelo, manteve-se os termos da sentença – segundo a qual ambas as partes deveriam arcar com as custas e honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca
.

3.
A competência para legislar sobre custas processuais é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

4.
T
endo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

5.
E ainda, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.
E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou
“o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

6. O
disposto no
art. 1.025 do NCPC, segundo o qual: “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

9
. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
por maioria dos votos, conhecer do recurso e
negar
-lhe

provimento
.

Vitória-ES, 22 de agosto de 2022.

RELATOR